Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709340-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por THALES MEIRELLES BASTOS TELES, em favor de ADOELSON CÍCERO DA SILVA (réu), em face da decisão (Id Num. 86794560 dos autos originários) proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no processo n.o 0703998-04, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de ADOELSON CÍCERO DA SILVA, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 24510729), o impetrante defende que o paciente não demonstra periculosidade alguma para garantia da ordem pública e instrução processual, pois jamais cometeu crime, possui bons antecedentes, emprego e residência fixos, esposa, família. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 86794560 dos autos originários): O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (proibição de aproximação e contato e proibição de frequentar o endereço residencial da genitora da ofendida), no dia 02/02/2021, nos autos do processo 0701216-24.2021.8.07.0009. O autuado, mesmo intimado pessoalmente acerca das medidas, descumpriu a ordem Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor e ousadia do indiciado ao usar de violência contra a vítima para tentar tomar dela o filho do casal, descumprindo as medidas protetivas já mencionadas, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Veja-se ainda que o acusado possui condenação, com trânsito em julgado, pelos crimes previstos no art. 129 e 147 do CP, o que deixa ainda mais clara a necessidade da adoção de medida extrema no caso em tela. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ADOELSON CICERO DA SILVA, nascido em 13/02/1986, filho de CICERO AMANSO DA SILVA e de FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o descumprimento de medidas protetivas deferidas em desfavor de Rebeca Lopes Miranda, ex-companheira do paciente, com quem tem um filho em comum. Além disso, de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 09711/21, datado de 20/03/2021, o paciente supostamente agrediu sua ex-companheira (p. 26-27). Acrescente-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o paciente possui condenação com trânsito em julgado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal (Id Num. 86790013 dos autos originários). Assim, tendo em vista se cuidar de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante do descumprimento da medida cautelar imposta, o Juízo de origem entendeu pelo decreto da prisão preventiva. Ressalte-se que não há que falar em violação ao princípio do contraditório, porquanto, nesse caso, ele é diferido. Desse modo, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de março de 2021 17:49:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator